Tribunal: TJES
Processo: 5001072-59.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001072-59.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: NELZI MARIA CEZARIO BALISTA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que, julgou procedente os pedidos autorais a fim de reconhecer a falha na prestação de serviço pela portabilidade da linha nº
(27) 99808-8032
, não solicitada pela autora/recorrida bem como condenou a requerida ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar que não houve falha na prestação de serviço da recorrente, uma vez que a portabilidade se deu em cumprimento da solicitação da autora/recorrida em face da CLARO, além disso sustenta que não há nexo de causalidade entre a conduta da ré/recorrente e os supostos danos sofridos pela autora, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório em atendimento ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial
a narrativa de que a autora/recorrida é titular da linha móvel
(27) 99808-8032
, a autora relata que em 17/12/2020 houve uma grande falha na prestação de serviço da ré/recorrente tendo sido reconhecido como um “apagão” da operadora, no entanto, mesmo após o reestabelecimento da operadora a sua linha não foi reativada, motivo pelo qual a autora buscou a loja da ré para solucionar o problema e foi informada que o número não lhe pertencia mais porque tinha sido efetuada a portabilidade da operadora e o respectivo número tinha sido transferido a outro cliente, por esse motivo a autora ajuizou a presente ação pleiteando o reestabelecimento da linha para sua titularidade bem como indenização por danos morais.

Registra-se que não consta nos autos prova de que a autora/recorrida solicitou a portabilidade da operadora, aliás, a ré/recorrente colaciona apenas e tão somente prints da tela do sistema interno da ré, ou seja, prova unilateral, quando em verdade, deveria anexar aos autos ligação ou gravação telefônica onde a autora solicita o serviço.

Com efeito, em que pese as alegações da ré/recorrente de que não há falha na prestação de serviço da requerida em efetuar a portabilidade em cumprimento da solicitação da autora, a ré não faz prova de que a autora realmente solicitou tal serviço,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

Sobre a ausência de provas, vale destacar que a distribuição do ônus probatório vem fixada no Código de Processo Civil segundo requisitos claros e objetivos, previstos no artigo 373, do novo CPC, que dispõe:

"Artigo 373 - O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."

À vista disso, vislumbra-se ser insuficiente a alegação da parte recorrente ante a ausência de meios probatórios colacionados aos autos. Logo, não se pode presumir que o recorte (print do sistema da ré) colacionado na peça do recurso comprove a solicitação da portabilidade da autora/recorrida, ou seja, inexistem elementos de probatórios, ao menos nos autos, de fatos impeditivos, modificativos e extintivos.

Por fim, em relação ao montante fixado, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não se mostra exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano sofrido, tendo em vista a finalidade de satisfação pecuniária bem como o caráter pedagógico da condenação destinado a desmotivar o fornecedor da pratica de falha na prestação de serviço,
sobretudo porque o uso do telefone nos dias atuais é essencial para comunicação, além disso, entre a data do “apagão” 17/12/2020 e a sentença 10/12/2021 que determinou a reintegração da linha, ultrapassaram-se quase 01 (um) ano que a autora ficou sem utilizar a linha por falha na prestação de serviço da ré.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas
se lhe NEGA
provimento
,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É COMO VOTO
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.